Tribunal: TJSP
Processo: 1000318-73.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícitas as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos bancários objeto da ação - (i) 407,77% ao ano, (ii) 407,77% ao ano, (iii) 706,42% ao ano, (iv)

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícitas as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos bancários objeto da ação - (i) 407,77% ao ano, (ii) 407,77% ao ano, (iii) 706,42% ao ano, (iv) 525,04% ao ano e (v) 525,04% ao ano - , porquanto existente discrepância substancial entre elas e as taxas médias praticadas pelo mercado, respectivamente – (i) 86,30% ao ano, (ii) 108,06% ao ano, (iii) 115,80% ao ano, (iv) 132,16% ao ano e (v) 133,15% ao ano - na mesma praça e época das contratações, para operações de crédito, não consignado, com recursos livres, para pessoas físicas, hipótese em que se enquadram os contratos de mútuo objeto da ação, com previsão de autorização para desconto em conta corrente e não na folha de pagamento, sendo certo que a instituição financeira sequer apresentou justificativa plausível para a discrepância em questão, impondo-se, em consequência, a limitação das taxas dos juros remuneratórios ao dobro das taxas médias praticadas pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, à época das contratações, conforme orientação que este Relator passa a adotar.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos – no caso dos autos, apenas e tão somente, a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior ao dobro da taxa média praticada pelo mercado – de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tais exigências e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
DANO MORAL – Descabida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, porque, embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, na espécie, não restou caraterizada a cobrança abusiva ensejadora de danos morais, dado que a ilícita exação efetivada não expôs a parte autora à situação vexatória perante terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente, ou seja, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131570
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000318-73.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante VICENTE
VERISSIMO FIRMINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
2
VOTO no 35224
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624
Comarca: Tatuí 2a Vara Cível
Apelante: Vicente Verissimo Firmino (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
PROCESSO Rejeição da preliminar de não conhecimento
A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do
CPC/2015.
CONTRATO BANCÁRIO
Relação contratual entre as
partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS
Ilícitas as taxas de juros
remuneratórios pactuadas nos contratos bancários objeto da
ação - (i) 407,77% ao ano, (ii) 407,77% ao ano, (iii) 706,42% ao
ano, (iv) 525,04% ao ano e (v) 525,04% ao ano - , porquanto
existente discrepância substancial entre elas e as taxas médias
praticadas pelo mercado, respectivamente (i) 86,30% ao ano,
(ii) 108,06% ao ano, (iii) 115,80% ao ano, (iv) 132,16% ao ano
e (v) 133,15% ao ano - na mesma praça e época das
contratações, para operações de crédito, não consignado, com
recursos livres, para pessoas físicas, hipótese em que se
enquadram os contratos de mútuo objeto da ação, com
previsão de autorização para desconto em conta corrente e não
na folha de pagamento, sendo certo que a instituição financeira
sequer apresentou justificativa plausível para a discrepância
em questão, impondo-se, em consequência, a limitação das
taxas dos juros remuneratórios ao dobro das taxas médias
praticadas pelo mercado em operações da espécie, apurados
pelo Banco Central do Brasil, à época das contratações,
conforme orientação que este Relator passa a adotar.
INDÉBITO Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude
de encargos no caso dos autos, apenas e tão somente, a
cobrança de juros remuneratórios em taxa superior ao dobro
da taxa média praticada pelo mercado
de rigor, o
acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tais
exigências e a compensação do indébito, constituído por
valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude
de encargos exigidos, de forma simples e não em dobro, e até
mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte
autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos
índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para
atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento
indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12%
ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
3
DANO MORAL Descabida a condenação da parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais, porque, embora
configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, na espécie,
não restou caraterizada a cobrança abusiva ensejadora de
danos morais, dado que a ilícita exação efetivada não expôs a
parte autora à situação vexatória perante terceiros, nem
resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente, ou
seja, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de
dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade,
tais como a honra, imagem ou dignidade.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 190/197, acrescenta-se que
a ação foi julgada nos seguintes termos: “Diante do todo exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial para rejeitar a pretensão do autor em
face da ré, nos termos da fundamentação, e EXTINGUIR o processo, com resolução de
mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente,
arcará o autor com o pagamento das custas e despesas processuais, bem com os honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
§ 1o, do CPC, ressalvado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC, por ser beneficiária da
Justiça Gratuita. Independentemente da improcedência do pedido, tendo em vista o
apontado em contestação, bem como da existência de multiplicidade de ações de igual teor
ao da presente, e tendo em vista o disposto pelo Comunicado CG n. 02 /2017 do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, DETERMINO a intimação pessoal da parte
autora para que compareça em cartório, no prazo de 05 dias de sua intimação, a fim de
informar/esclarecer se tinha conhecimento deste feito, bem como se é sua a assinatura
acostada às fls. 12. Sendo negativa a resposta, tornem os autos conclusos a fim de se
averiguar as medidas a serem tomadas. Na hipótese de interposição de recurso de apelação,
por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010,
CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para
oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser
intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à
Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação. Oportunamente, procedidas as
devidas anotações, arquivem-se estes autos. P.R.I.C.”
Apelação da parte autora (fls. 205/212), sustentando (a) a
abusividade das taxas de juros remuneratórios estipulados nos contratos firmados entre as
partes; (b) a repetição do indébito; e (c) “a condenação ao pagamento de uma indenização,
de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais causados ao autor, em valor
pecuniário justo e condizente com o caso apresentado em tela no valor de 10 salários
mínimos, ou seja, R$ 9.540,00”.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta pela
parte apelada (fls. 215/248), pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso,
em razão da não observância do disposto no art. 1.010, II, do CPC/2015 e, no mérito, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
4
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso seja
provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação
da parte autora.
A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do
CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto que faz expressa referência à r.
sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido.
Ademais, a mera repetição, em sede de apelação, dos
argumentos apresentados na inicial, não implica o não conhecimento do recurso, se suas
razões forem pertinentes ao que foi decidido na sentença recorrida.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ constante do julgado
extraído do respectivo site, para caso análogo, cuja ementa ora se transcreve:
“APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC. MESMOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA
CONTESTAÇÃO. 1. A reprodução na apelação das razões já deduzidas na
contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente
quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela
reforma da sentença. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido” (STJ-4a Turma, REsp
742027/PR, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 13/09/2005, DJ 26.09.2005 p. 402, o
destaque não consta do original).
3. A relação contratual entre as partes está subordinada ao
CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que
intervém a parte autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:
“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das
partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de
rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe
as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito
Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão de
contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das
cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e abusivas, sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
5
isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
4. Admissível a revisão de contratos bancários quitados ou
novados, mesmo em embargos à execução.
Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis de revisão judicial, ainda
que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode validar obrigações
nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS, rel. Min. Castro Filho, v.u., j.
20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do Eg. STJ); (b) “É possível a revisão
judicial dos contratos, ainda que quitados ou novados. Agravo improvido”. (AgRg nos
EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min. Castro Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A
renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d)
“Direito Civil e Processual Civil. Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor.
Execução. Instrumento de confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos.
Possibilidade. - É possível, na via dos embargos do devedor, a revisão da relação negocial
que originou o instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para
reexame não vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa legal,
obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp
552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ 31/05/2004 p. 305, conforme
site do Eg. STJ).
5. Quanto à admissibilidade da capitalização de juros
remuneratórios e do emprego da Tabela Price, ao limite da taxa de juros remuneratórios, à
legalidade do IOF, do seguro do bem e/ou de proteção financeira, das despesas e tarifas
bancárias (TAC, TEC, tarifa de cadastro, serviços de terceiro, registro de contrato, tarifa de
avaliação do bem, comissão do correspondente bancário e pré-gravame), e da comissão de
permanência, no que concerne aos contratos bancários, adota-se a orientação das súmulas e
dos julgados extraídos do site do Eg. STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539/STJ).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada. (Súmula 541/STJ)
Quanto à necessidade de expressa previsão contratual para a
cobrança de juros capitalizados, em qualquer periodicidade, adota-se a mais recente
orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1388972 SC, em
08.02.2017, relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado nos termos do art. 1.036, do
CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos,
que se reproduz: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
- ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A
ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
6
BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de
juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da
premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo
capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de
matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera
recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos,
verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora
insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada
a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como
verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual
seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da
quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento,
em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula
322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5
Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a
quo. (...) “Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz
respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício, ou
seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do capital
emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte final do referido
dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em inúmeros diplomas
normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e não é pela
circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será automaticamente devida pelo
tomador do empréstimo em qualquer dessas modalidades.”(o destaque não consta do
original).
Quanto à licitude da capitalização de juros, no período da
normalidade, em razão do emprego da Tabela Price, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns sem abranger
os contratos celebrados sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação : (a) ementa:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados
ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles
passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
7
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento
pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte
e, nessa extensão, provido.” e (b) trecho: “No caso concreto em exame no REsp. 973.827-
RS, o valor do financiamento foi de R$ 7.076,02 (R$ 6.980,00 mais R$ 96,02 do IOF),
com taxa mensal de 3,16000% e taxa anual efetiva de 45,25664% expressamente
consignadas no contrato (conforme consta do acórdão recorrido). O pagamento foi
acordado em 36 prestações fixas e iguais (fato incontroverso afirmado na inicial e na
contestação), estabelecidas no contrato no valor de R$ 331,83, o que indica que o
método de amortização adotado foi a Tabela Price, cuja característica é,
precisamente, possibilitar o pagamento de prestações iguais de amortização e juros,
ficando quitada a dívida com o pagamento da última prestação. O esquema abaixo
simula a evolução das prestações, mês a mês, em situação de adimplemento contratual: (...)
Verifica-se, do esquema acima, que os juros sempre incidem sobre o saldo devedor do mês
anterior, não havendo incorporação de juros ao capital. Por exemplo: ao final do primeiro
mês, sobre o valor inicial de R$ 7.076,02 x 3,16% a.m, temos juros de R$ 223,60. Como a
prestação foi de R$ 331,89, a diferença, R$ 108,29 foi amortizada na dívida, resultando em
saldo devedor de R$ 6.967,73. Ao final do 2o mês, sobre o capital (saldo devedor do mês
anterior), R$ 6.967,73, incidiram juros de 3,16% a.m no valor de R$ 220,18, sendo
amortizado o valor de R$ 111,71. Novamente os juros incidiram apenas sobre o capital e,
assim, sucessivamente, o valor da quota de juros foi decrescendo e o da amortização
aumentando, até que, na 36a prestação (R$ 10,17 de juros e R$ 321,73 de amortização,
perfazendo a prestação fixa de R$ 331,89), foi quitada integralmente a dívida. A
capitalização de juros somente ocorrerá, no caso concreto em exame, em face do
inadimplemento do devedor, se o credor fizer incidir novos juros remuneratórios
sobre o valor dos juros vencidos e não pagos (embutidos estes nas prestações não
pagas no vencimento). Diversamente, em contratos de longa duração, em que as
prestações são contratualmente sujeitas a índice de correção diferente do índice
adotado para a correção monetária do saldo devedor, como é o caso dos contratos de
financiamento habitacional celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação,
é frequente a situação em que o valor da prestação mensal deixa, ao longo do
contrato, de ser suficiente para o pagamento dos juros do período. (...) Não me
parece, data maxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da
transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price, método amplamente
adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial, substituindo-a por fórmula
desconhecida, insatisfatória, conforme reconhecido pelos esforçados autores que a
conceberam, em nome de interpretação meramente literal e assistemática da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
8
Usura. (...)” (STJ-2a Seção, REsp 973827/RS, rel. p/Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti,
v.u., j. 08/08/2012, o destaque não consta do original).
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382/STJ).
“Nos
contratos
bancários,
na
impossibilidade
de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou
pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado,
divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o devedor. (Súmula 530/STJ)
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...) II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) (...) Devem ser decotadas as disposições de
ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se
no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor,
não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na
hipótese.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008,
DJe 10/03/2009, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos
de mútuos bancários comuns sem abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial,
Bancária e Comercial; os contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se
incluem sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito
a crédito consignado”, cf. site do Eg. STJ).
“ORIENTAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II -
JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão
recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de
mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.” (STJ-2a Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/05/2010, DJe
19/05/2010, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, conforme site do Eg.
STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
9
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(Súmula 566/STJ)
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é
válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula 565/STJ)
Nesse
sentido,
a
orientação
do
julgado
conforme
procedimento previsto para os recursos repetitivos, no âmbito do Eg. STJ, para os efeitos
do art. 543-C, do CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento
e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos
bancários comuns, no que concerne à legalidade da cobrança das referidas tarifas nestes
contratos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA
PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não
pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
(enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo ou de
contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do
erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei
4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho
Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços
bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo
CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à
cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não
intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a
cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a
norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados
ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a
transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da
vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não
foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos
que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos
posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos
de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. Permanece
legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
10
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança
ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo
ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010,
com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência
da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as
partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.” (2a Seção, REsp 1255573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 28/08/2013,
o destaque não consta do original).
Quanto à cobrança de tarifas, é de se observar a data do
contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus
respectivos valores, conforme orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“RECLAMAÇÃO.
RESOLUÇÃO
N.
12/2009-STJ.
TARIFAS
BANCÁRIAS.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O RITO DO
ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN. RECLAMAÇÃO
PROCEDENTE. 1. Reclamação disciplinada na Resolução n. 12/2009-STJ, destinada a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do
julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de
Processo Civil, no caso, o REsp 1.251.331/RS. 2. Conforme estabelecido no REsp n.
1.251.331/RS, o exame da legalidade das tarifas bancárias deve partir da observância
da legislação, notadamente as resoluções das autoridades monetárias vigentes à época
de cada contrato questionado. Deve-se verificar a data do contrato bancário; a
legislação de regência do pacto, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de
mercado. 3. Se assinado até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN
2.303/1996. Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os
serviços efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A TAC e a TEC,
porque não proibidas pela legislação de regência, podiam ser validamente pactuadas,
ressalvado abuso a ser verificado caso a caso, de forma fundamentada em parâmetros
do mesmo segmento de mercado. 4. Se assinado a partir de 30.4.2008, o contrato rege-
se pela Resolução CMN 3.518/2007 e, posteriormente, tem-se a Resolução CMN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
11
3.919/2010. Somente passaram a ser passíveis de cobrança os serviços prioritários
definidos pelas autoridades monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de
tarifas permitidas. A Tarifa de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser
cobrada apenas no início do relacionamento com o cliente. As restrições à cobrança
por serviços de terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de
24.2.2011. 5. Hipótese em que a sentença, confirmada pelo acórdão reclamado, julgou em
conjunto diversos processos, contra diferentes instituições financeiras, sem considerar a
data em que assinado cada contrato, sem levar em conta os termos dos contratos, os valores
cobrados em cada caso e sem sequer especificar as tarifas em cada um deles questionadas e
nem esclarecer porque tabelado o valor de R$ 900,00 para a somatória das tarifas e serviço
de terceiros em todos eles. 6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa
contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente
prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser
invalidada em caso de "abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não
bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado."7. Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja
proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a decisão -
fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS, acima sumariadas -
acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na inicial. Deve,
necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a resolução de regência, as
tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus respectivos valores, em
comparação com os cobrados pelas instituições financeiras congêneres, no mesmo
seguimento de mercado (financiamento de veículos), para cada tipo de serviço. 8.
Reclamação procedente.” (2a Seção, Rcl 14696/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j.
26/03/2014, o destaque não consta do original).
Quanto à cobrança das despesas e tarifas de serviços de
terceiros, avaliação de bem, registro de contrato e comissão do correspondente bancário,
adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1578553/SP, em 28.11.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz: (a) a ementa: “RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
12
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (o destaque não consta do original); e (b)
parte do voto: “(...) Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto. Relembre-
se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos, são as seguintes: (a) serviço
prestado pela revenda e acesso a cotações: R$ 1.888,40; (b) registro do contrato/gravame:
R$ 87,17; e (c) tarifa de avaliação do veículo usado: R$ 195,00. A cobrança pelos serviços
prestados pela revenda corresponde à comissão do correspondente bancário. Como o
contrato foi celebrado antes de 25/02/2011 (marco temporal estabelecido neste voto), a
cobrança por essa despesa seria válida, não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente
no caso dos autos, uma vez que o valor da comissão da revenda corresponde a quase 1/10
do valor do financiamento (8,6%, precisamente). Por sua vez, a cobrança pelo registro do
contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois documento de fl. 24,
juntado pela próprio consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de
trânsito, passando a constar no documento do veículo. Assim, à míngua de
controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado, é de se manter a validade dessa
cobrança. Por fim, quanto à tarifa de avaliação do bem, foi acostado aos autos o laudo
de avaliação (fl. 110), estando provada a efetiva prestação do serviço, sendo cabível,
portanto, a cobrança. (...)” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
No tocante à contratação de seguro do bem e/ou de proteção
financeira e à cobrança da despesa e tarifa de pré-gravame, adotam-se as mais recentes
teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do REsp 1.639.259/SP, em
12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art.
1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, no que concerne a essas questões: “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...).” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
Quanto à comissão de permanência, além das Súmulas do Eg.
STJ a seguir transcritas, passa-se a adotar as seguintes orientações dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ, aplicáveis aos contratos assinados anteriormente à vigência da
Resolução CMN 4.558/17, de 23.02.2017: (a) Súmula 30/STJ: “A comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
13
permanência e a correção monetária são inacumuláveis”; (b) Súmula 294/STJ: “Não é
potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”; (c)
Súmula 296/STJ: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”; (d) Súmula
472/STJ: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”; (e) “DIREITO
COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES.
DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os
partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No
que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua
prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é
válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento
da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato,
ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor
da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos
encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do
contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado
nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil
brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional,
somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido.” (STJ-2a Seção, REsp 1058114/RS, rel. p/Acórdão João Otávio de
Noronha, v.u., j. 12/08/2009, DJe 16/11/2010, julgamento este que “para os efeitos do art.
543-C do CPC, a cláusula da comissão de permanência foi considerada válida,
vencida a Sra. Ministra Relatora”, o destaque não consta do original); (f) “EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS
MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da comissão de permanência em caso de
inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma
exclusiva ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios
ou correção monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de
juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa
contratual (REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07)
Agravo Regimental improvido EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.” (STJ-2a Seção, AgRg nos EDcl nos EREsp
833711/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 25/11/2009, DJe 02/12/2009, conforme site do
Eg. STJ); (g) “DECISÃO O objeto litigioso diz respeito aos encargos exigíveis em contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
14
de empréstimo bancário tomado por pessoa física. As razões do recurso especial atacam o
acórdão proferido pelo tribunal a quo quanto à exigibilidade da comissão de permanência.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 863.887, RS,
consolidou o entendimento de que a comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, à taxa média de mercado, nunca superiores àquela
contratada para o empréstimo, os juros moratórios e a multa contratual; daí ser
impossível a sua cobrança cumulada com juros de mora e multa contratual, sob pena
de incorrer em bis in idem. Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe
provimento para declarar que, a partir do vencimento, o devedor responderá
exclusivamente pela comissão de permanência (assim entendidos os juros
remuneratórios à taxa média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o
empréstimo + juros de mora + multa contratual).” (Ag 1122616/RS, rel. Min. Ari
Pargendler, data da publicação: 08/06/2010, o destaque não consta do original); e (g) “
RECURSO
ESPECIAL
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - OMISSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO - NÃO OCORRÊNCIA ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC -
AFASTAMENTO DA MULTA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ - COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA
COM OS DEMAIS ENCARGOS DA MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
REMUNERATÓRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO (...) Busca
o recorrente a reforma do v. acórdão, alegando, preliminarmente, negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista a existência de omissão no julgado recorrido. No mérito, aduz,
em síntese, que a comissão de permanência foi pactuada entre partes, sendo, portanto,
devida até o efetivo recebimento do seu crédito, além dos encargos da mora. Requer, ainda,
o afastamento da multa (fls. 152/168). É o relatório. O recurso merece prosperar, em
parte. Com efeito. (...) No que diz respeito à comissão de permanência, é assente, nesta
Corte, que os encargos contratuais previstos para o período de inadimplência são
devidos até o efetivo adimplemento da dívida, mesmo após o ajuizamento de eventual
ação de execução. Nesse sentido, confira-se: "Contrato de financiamento. Juros,
capitalização, comissão de permanência. Precedentes da Corte. 1. A Corte já assentou: a)
ao mútuo bancário, em regra, não se aplica a limitação dos juros em 12% ao ano; b) não é
autorizada a capitalização dos juros, salvo expressa autorização por lei específica; c) é
possível a cobrança da comissão de permanência até o efetivo pagamento da dívida, desde
que não cumulada com a correção monetária. 2. Recurso especial conhecido e provido, em
parte." (REsp 226.815/RS, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira
Turma, DJ 12/06/2000). E ainda: Ag 899.305/PR, Relator Ministro Antônio de Pádua
Ribeiro, Quarta Turma, DJ 01/08/2007. Assim sendo, amparado no artigo 557, § 1o-A, do
CPC, dá-se parcial provimento ao recurso especial para determinar que a comissão de
permanência seja devida até o efetivo adimplemento da dívida, porém não cumulada
com encargos da mora, juros remuneratórios e correção monetária. Publique-se.
Intimem-se.” (REsp 1093702/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da publicação:
20/04/2009, o destaque não consta do original).
6. Caracterizada a cobrança abusiva, de rigor, a compensação
do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado em liquidação, e até mesmo a
repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora.
“Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
15
crédito em conta-corrente, não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ).
“Admite-se
a
compensação/repetição
do
indébito,
independentemente da prova de que o pagamento tenha sido realizado por erro, com
o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento do devedor.
Precedentes” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
01/03/2007, DJ 19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
“No tocante à repetição de indébito, é apenas conseqüência
lógica do reconhecimento da abusividade de encargos contratuais, como por exemplo, no
caso específico, a capitalização mensal de juros. Nada mais é, portanto, do que a devolução
de saldo em favor do autor (ora recorrido) daquilo que pagou a mais, se houver. O direito
à devolução depende da apuração de valores a devolver, sendo certo, por isso mesmo
que, negá-lo, em atenção a uma formalidade, é desarrazoado, porque obrigará o
eventual credor a propor uma nova demanda, causando prejuízos a ambas as partes
envolvidas.” (STJ-4a Turma, AgRg no REsp 677023/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves,
v.u., j. 29/11/2005, DJ 19.12.2005 p. 427, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta
do original).
7. Sobre o indébito incide: (a) correção monetária calculada
com emprego da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, que adota os índices de
atualização para débitos judiciais, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais
Superiores, a partir do pagamento indevido (Súmula 162/STJ); (b) juros de mora a partir da
citação (CPC/2015, art. 240), na taxa legal de 1% ao mês (CC/2002, art. 406; CTN, art.
161, § 1o); e (c) descabido o emprego dos mesmos critérios aplicáveis no contrato
bancários objeto da ação.
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos
do respectivo site: (a) “Civil. Agravo no recurso especial. Ação de cobrança. Valores
indevidamente descontados de conta-corrente, pelo banco. Índices a serem aplicados na
restituição. Impossibilidade de aplicação das mesmas taxas de inadimplência exigidas pelo
banco na contratação do cheque especial. Precedente da 2a Seção. Danos morais não
configurados. Súmula no 7/STJ. - A 2a Seção do STJ firmou entendimento, com minha
ressalva pessoal, no sentido de que o banco não pode ser compelido a devolver ao
consumidor valores indevidamente retirados de conta-corrente com base nos mesmos
índices aplicáveis à utilização do cheque especial. - Não é possível o reexame de fatos e
provas em recurso especial. - Não se conhece de recurso especial quando o acórdão está em
consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma,
AgRg no REsp 704224/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 05/03/2009, DJe
20/03/2009, o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
VALORES
COBRADOS
INDEVIDAMENTE. INDENIZAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
Consoante entendimento desta Corte, incide apenas juros legais e correção monetária
na atualização de débito decorrente de indenização por descontos indevidos em conta
corrente, não podendo ser aplicada as taxas cobradas pela instituição financeira nos
contratos de mútuo. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no
REsp 993605/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 09/06/2009, DJe 22/06/2009, o
destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
16
7.1. Quanto a correção monetária, adota-se a orientação de
que: (a) a correção monetária não constitui um “plus”, mas apenas a recomposição do valor
da moeda corroído pela inflação, razão pela qual independe de pedido expresso, bem como
da comprovação de culpa, visto que decorre de lei; (b) a incidência a partir da data do
pagamento do indébito, uma vez que o afastamento da incidência de correção monetária a
partir dessa data enseja enriquecimento sem causa do devedor, sendo certo que isto não
ofende o disposto no art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81, visto que, nos termos: (b.1) da Súmula
43/STJ: “Incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo
prejuízo”e (b.2) da Súmula 162/STJ: “Na repetição de indébito tributário, a correção
monetária incide a partir do pagamento indevido”; e (c) a correção monetária deve ser
calculada com emprego dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática
para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais elaborada de acordo com a
jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no Diário
Oficial do Estado do Poder Judiciário.
Neste sentido, a orientação da nota de Theotonio Negrão:
“Natureza da correção monetária: “A correção monetária não constituiu parcela que se
agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder aquisitivo do mesmo.
Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor monetário aviltado pela
inflação. Quem recebe com correção monetária não recebe um 'plus', mas apenas o que lhe
é devido, em foram atualizada” (JTA 109/372)”. ("Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, 41a ed., 2009, Saraiva, p. 2210, parte da nota “4”, ao art. 1o, da LF
6.899/81).
A correção monetária deve ser calculada com emprego dos
índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária dos Débitos Judiciais elaborada de acordo com a jurisprudência predominante
do Eg. Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no Diário Oficial do Estado do Poder
Judiciário.
Os índices empregados pela referida Tabela são os aplicáveis
no caso em questão, visto que são os índices oficiais que refletem a real inflação existente e
os débitos decorrentes de títulos judiciais exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer
norma, visto que de conformidade com a jurisprudência predominante. Observa-se que,
quanto aos índices de atualização monetária, a referida Tabela prevê o emprego dos
seguintes: (a) Out/64 a fev/86: ORTN; (b) Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a
fev/87: OTN "pro-rata"; (d) Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89:
10,14% (conforme STJ, índice de fev/89); (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a
fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-
r do IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95 em
diante).
7.2. Na repetição de indébito, os juros de mora incidem na
taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação
(CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
17
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO
EM CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As
Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na
responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art.
1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do
Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão
recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da
Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp
871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe
14/05/2010, o destaque não consta do original).
8. Sem embargo de r. entendimento em sentido contrário,
adota-se a orientação de que em questões relativas a contratos, o inadimplemento
contratual somente é admitido como fato gerador de danos morais, em situações
excepcionais, que extrapolem o simples descumprimento da avença e em que acarretem
ofensa a direitos da personalidade.
No mesmo sentido, para casos análogos, a orientação dos
julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “DESCONSTITUIÇÃO DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA DE FATURAS DE
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL APÓS RESCINDIDO O CONTRATO - Processo
extinto, sem resolução de mérito, por carência de ação ante a inexistência de débito a ser
desconstituído e a não inserção do nome do autor no rol de inadimplentes -
Inadmissibilidade - Legitimo interesse processual presente para declarar-se a
inexigibilidade da cobrança de serviço de telefonia móvel e dano moral, após a extinção do
contrato - Sentença reformada para afastar a extinção do processo - Recurso provido.
Julgamento da lide pelo tribunal (art. 515, § 3", do CPC) porque em condições de imediato
julgamento - Multa contratual paga pelo usuário da linha, rescindindo o contrato de
prestação de serviços - Empresa de telefonia móvel que, mesmo assim, continuou a enviar
faturas e cartas de cobrança - Empresa de telefonia que reconhece a falha ocorrida -
Cobrança indevida, declarando-se a inexigibilidade do débito após a rescisão do contrato -
Ação julgada procedente. Dano moral - Cobrança por cartas e faturas - Conduta que
não implicou em ato lesivo ao autor, não havendo negativação Cartas e faturas
dirigidas exclusivamente ao requerente, sem acarretar publicidade - Mero dissabor
ou aborrecimento, sem atingir a honra ou imagem da pessoa, não enseja danos
morais - Recurso do autor negado. Recurso provido para afastar a extinção do processo e
julgar procedente em parte a ação.” (20a Câmara de Direito Privado Apelação Cível no
7.098.534-7, rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 30.11.2009, v.u., o destaque não consta do
original) e (b) “EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação sumária de indenização
por dano moral - Confecção de contrato com a equivocada utilização de dados pessoais
da demandante e recebimento de telefonemas e cartas de cobrança - Ausência de
anotação desabonadora junto aos órgãos de proteção ao crédito e de prova da
publicidade indevida ou desautorizada da cobrança perpetrada - Conseqüências
danosas da providência equivocada inevidenciadas - Simples desconforto sem maior
repercussão Desfalque moral não caracterizado - Ação indenizatória por danos morais
improcedente - Sentença mantida - Recurso improvido.” (SP, 20a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível no 7.005.521-1, rel. Des. Correia Lima, j. 28.09.2009, v.u. , o
destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
18
9. Na espécie, as partes firmaram cinco contratos de
empréstimo pessoal, que não foram celebrados sob a égide do Sistema Financeiro da
Habitação, em:
(i) 18.11.2013, operação no 029800004459, com valor total
financiado de R$2.000,00, a ser pago em 8 parcelas fixas de R$441,66, com taxas de juros
remuneratórios de 14,50% ao mês e de 407,77% ao ano (fls. 47, cf. quadro “Condições
Contratuais”, e 48);
(ii) 10.02.2015, operação no 029800009471, com valor total
financiado de R$1.200,00, a ser pago em 12 parcelas fixas de R$229,91, com taxas de juros
remuneratórios de 14,50% ao mês e de 407,77% ao ano (fls. 36, cf. quadro “Condições
Contratuais”, e 38);
(iii) 10.07.2015, operação no 029800010954, com valor total
financiado de R$1.609,00, a ser pago em 12 parcelas fixas de R$348,25, com taxas de juros
remuneratórios de 19,00% ao mês e de 706,42% ao ano (fls. 25, cf. quadro “Condições
Contratuais”, e 27);
(iv) 04.08.2016, operação no 029800015475, com valor total
financiado de R$1.600,00, a ser pago em 8 parcelas fixas de R$389,17, com taxas de juros
remuneratórios de 16,50% ao mês e de 525,04% ao ano (fls. 15, cf. quadro “Condições
Contratuais”, e 12); e
(v) 11.07.2017, operação no 029800018523, com valor total
financiado de R$2.000,00, a ser pago em 12 parcelas fixas de R$392,93, com taxas de juros
remuneratórios de 16,50% ao mês e de 525,04% ao ano (fls. 56, cf. quadro “Condições
Contratuais”, e 58).
10. Ilícitas as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos
contratos bancários objeto da ação - (i) 407,77% ao ano, (ii) 407,77% ao ano, (iii) 706,42%
ao ano, (iv) 525,04% ao ano e (v) 525,04% ao ano - , porquanto existente discrepância
substancial entre elas e as taxas médias praticadas pelo mercado, respectivamente (i)
86,30% ao ano, (ii) 108,06% ao ano, (iii) 115,80% ao ano, (iv) 132,16% ao ano e (v)
133,15% ao ano -, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS),
disponível no site do Banco Central do Brasil
-
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/telaCvsSelecionarSeries.paint)
-
na
mesma praça e época das contratações, para operações de crédito, não consignado, com
recursos livres, para pessoas físicas, hipótese em que se enquadram os contratos de mútuo
objeto da ação, com previsão de autorização para desconto em conta corrente e não na
folha de pagamento (fls. 15, 25, 36, 47 e 56), sendo certo que a instituição financeira
sequer apresentou justificativa plausível para a discrepância em questão.
Na espécie, conforme tabela disponível no referido sistema
do Bacen, relativamente à série “20742 Taxa média de juros das operações de crédito
com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado”, para os contratos
de mútuo bancário objeto da ação, a taxa média praticada pelo mercado era:
(i) de 86,30% ao ano à época da contratação, em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
19
primeiro contrato:
O fato da taxa efetivamente contratada de 407,77%
corresponder a 4,725 (= 407,77: 86,30) vezes à taxa média de mercado é suficiente para
demonstrar a abusividade da taxa pactuada;
(ii) de 108,06% ao ano à época da contratação, em relação ao
segundo contrato:
O fato da taxa efetivamente contratada de 407,77%
corresponder a 3,77 (= 407,77: 108,06) vezes à taxa média de mercado é suficiente para
demonstrar a abusividade da taxa pactuada;
(iii) de 115,80% ao ano à época da contratação, em relação ao
terceiro contrato:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
20
O fato da taxa efetivamente contratada de 706,42%
corresponder a 6,1 (= 706,42: 115,80) vezes à taxa média de mercado é suficiente para
demonstrar a abusividade da taxa pactuada;
(iv) de 132,16% ao ano à época da contratação, em relação ao
quarto contrato:
O fato da taxa efetivamente contratada de 525,04%
corresponder a 3,97 (= 525,04: 132,16) vezes à taxa média de mercado é suficiente para
demonstrar a abusividade da taxa pactuada; e
(v) de 133,15% ao ano à época da contratação, em relação ao
último contrato:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
21
O fato da taxa efetivamente contratada de 525,04%
corresponder a 3,94 (= 525,04: 133,15) vezes à taxa média de mercado é suficiente para
demonstrar a abusividade da taxa pactuada.
Isso porque, conforme orientação que se passar a adotar, a
cobrança de taxa de juros em patamar superior ao dobro da taxa média de mercado o que
se verifica em todos os contratos objeto da ação é excepcional e exige que a instituição
financeira demonstre que, diante das particularidades do caso concreto, o consumidor não
foi colocado em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC e na linha da
tese fixada pela 2a Seção do Eg. STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS
supra citado.
Neste sentido, para casos análogos e com inteira aplicação à
espécie, a orientação, que se passa a adotar, dos julgados extraídos do site desse Eg.
Tribunal de Justiça: (a)“CONTRATO BANCÁRIO Financiamento de veículo Juros
remuneratórios Abusividade Ocorrência Percentual pactuado superior ao dobro da
taxa média de mercado O dobro da taxa média de mercado para a modalidade
contratual específica divulgada pelo Bacen é bastante para que a entidade financeira
possa ter margem suficiente quanto aos riscos envolvidos e ao "spread" que lhe
garanta uma remuneração condigna Na falta de demonstração específica de que as
particularidades do caso permitem o excesso, prevalece a presunção de que a taxa
arbitrada acima deste patamar é abusiva Determinação de redução dos juros para o
valor correspondente ao dobro da taxa média Admissibilidade Manutenção da
sentença de procedência desta ação revisional de contrato, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. ASTREINTE Fixação de multa diária na
hipótese de descumprimento da obrigação de fazer determinada pela sentença Cabimento
Multa fixada em R$ 100,00 até o limite do valor da dívida Admissibilidade
Observação da razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa. HONORÁRIOS
RECURSAIS Cabimento Honorários advocatícios sucumbenciais elevados de R$
1.500,00 para R$ 2.000,00. Recurso desprovido, com observação.” (20a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 1000105-90.2019.8.26.0099, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j.
17/01/2020, o destaque não consta do original); (b) “Ação revisional de contrato bancário.
Juros. Remuneratórios. Inexistência da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano.
Todavia, é cabível a revisão no caso concreto, em que se provou a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
22
discrepância entre os percentuais aplicados e a taxa medica de mercado, sem
justificativa pela ré. Descabimento da pretensão de devolução em dobro, dada a
inexistência de má-fé da requerida. Dano moral. Inocorrência. Recurso da autora
desprovido, e parcialmente provido o recurso da ré. (...) 'No caso em exame, a autora
demonstrou que os juros pactuados no contrato de empréstimo pessoal correspondem a
18,50% ao mês e 666,69% ao ano (fls. 15), ao passo que a taxa média de mercado para
operações da espécie girou em torno de 6 a 7% ao mês (fls. 20). Diante deste quadro,
competia ao banco apresentar as razões pelas quais as taxas cobradas são muito superiores
à taxa do Banco Central. Ocorre que, analisando-se a contestação e as presentes razões
recursais, conclui-se que os argumentos apresentados pela instituição financeira foram
genéricos, posto que a mesma se limitou a elencar os fatores que levam ao cálculo das
taxas de juros nos contratos em geral, sem especificar quais teriam sido os critérios
adotados no caso da autora. A apelante afirmou que, "na maioria dos casos", seus
clientes possuem nome negativado, mas em nenhum momento esclareceu se esta era a
situação da autora, deixando de apresentar eventual prova de que a mesma estava
com restrições ao crédito no momento da pactuação. A requerida ofertou, tão-
somente, argumentos genéricos sobre taxas de juros, sem ofertar justificativa relativa
aos índices concretamente discutidos nos autos, deixando de motivar a adoção de taxa
quase três vezes maiores do que a média de mercado (se considerada a taxa mensal), e
quase 6 vezes maiores (se considerada a taxa anual). Neste contexto, deve prevalecer o
julgamento de primeiro grau, posto que foi constatada a abusividade dos juros cobrados no
caso concreto, não havendo justificativa concreta e específica, pelo banco, para as
cobranças realizadas no caso da autora. (...)'”(20a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível 1000612-09.2018.8.26.0383; rel. Des. Luis Carlos de Barros, j. 18/02/2019; o
destaque não consta do original); e (c) “(...) LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS
Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de
2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de
juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à concessão de crédito
Dispositivo cuja aplicação era
condicionada à edição de lei complementar Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal
Federal Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano Súmula 382 do
STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos Abusividade das taxas
contratadas demonstrada, no caso concreto Limitação dos juros Admissibilidade
Juros remuneratórios considerados abusivos, por superarem o dobro da taxa média
do mercado para operações da mesma natureza Precedentes jurisprudenciais
Recurso provido, neste aspecto. (...)” (24a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1010594-56.2017.8.26.0068, rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 31/07/2019, o
destaque não consta do original).
11. Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso dos
autos, reconhece-se:
(a) ilícitas as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos
contratos bancários objeto da ação - (i) 407,77% ao ano, (ii) 407,77% ao ano, (iii) 706,42%
ao ano, (iv) 525,04% ao ano e (v) 525,04% ao ano - , porquanto existente discrepância
substancial entre elas e as taxas médias praticadas pelo mercado, respectivamente (i)
86,30% ao ano, (ii) 108,06% ao ano, (iii) 115,80% ao ano, (iv) 132,16% ao ano e (v)
133,15% ao ano - na mesma praça e época das contratações, para operações de crédito, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
23
consignado, com recursos livres, para pessoas físicas, hipótese em que se enquadram os
contratos de mútuo objeto da ação, com previsão de autorização para desconto em conta
corrente e não na folha de pagamento (fls. 15, 25, 36, 47 e 56), sendo certo que a
instituição financeira sequer apresentou justificativa plausível para a discrepância em
questão, impondo-se, em consequência, a limitação das taxas dos juros remuneratórios ao
dobro das taxas médias praticadas pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo
Banco Central do Brasil, à época das contratações, conforme orientação que este Relator
passa a adotar;
(b) caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos
no caso dos autos, apenas e tão somente, a cobrança de juros remuneratórios em taxa
superior ao dobro da taxa média praticada pelo mercado de rigor, o acolhimento do
pedido de revisão para o afastamento de tais exigências e a compensação do indébito,
constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargos
exigidos, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo
credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos
índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a
partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao
ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença; e
(c) é descabida a condenação da parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais, porque, embora configure ato ilícito a cobrança de débito
inexigível, na espécie, não restou caraterizada a cobrança abusiva ensejadora de danos
morais, dado que a ilícita exação efetivada não expôs a parte autora à situação vexatória
perante terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente, ou seja, o
ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a
direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade.
Disto decorre que houve excesso de cobrança, impondo-se o
acolhimento do pedido de revisão e de compensação/repetição de indébito relativamente
aos encargos, apenas e tão somente, com relação aos quais ele foi reconhecido no caso
dos autos, apenas e tão somente, a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior ao
dobro da taxa média praticada pelo mercado , e, em consequência, a reforma da r.
sentença, para julgar procedente, em parte, a ação, nos termos do julgado.
12. Provido, em parte, o recurso, reconhece-se a sucumbência
parcial e recíproca, visto que vencidas as partes em parcelas de igual relevância.
Em razão do provimento, em parte, do recurso:
(a) em razão da sucumbência parcial e recíproca, nos termos
do art. 86, caput, do CPC/2015, determina-se o rateio das custas e despesas processuais,
em igual proporção para cada uma das partes;
(b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015,
considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da
sucumbência parcial e recíproca, condena-se a parte autora ao pagamento de verba
honorária fixada em R$ 1.000,00, com incidência de correção a partir deste julgamento,
montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
24
ré, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa;
(c) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015,
considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da
sucumbência parcial e recíproca, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária
fixada em R$ 1.000,00, com incidência de correção a partir deste julgamento, montante
este que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da parte autora, sem
se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa;
(d) descabida a compensação da verba honorária por expressa
vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015;
(e) exigibilidade dos encargos de sucumbência deve observar
o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte autora, por ser
beneficiária da gratuidade da justiça; e
(f) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência recursal,
visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba honorária
sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de recurso não
conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, no tocante a alínea “f” supra, a orientação do
julgado extraído do site do Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
PRESCRIÇÃO.
REPARAÇÃO.
DIREITOS
AUTORAIS.
ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os
embargos de divergência não podem ser admitidos quando inexistente semelhança fático-
processual entre os arestos confrontados. 2. No caso, a TERCEIRA TURMA apreciou
controvérsia sobre a prescrição envolvendo violação extracontratual de direitos autorais. O
paradigma (REsp n. 1.211.949/MG), no entanto, enfrentou questão relativa ao prazo
prescricional para execução de multa cominatória, por descumprimento de decisão judicial
que proibia o réu de executar obra musical. Constata-se assim a diferença fático-processual
entre os julgados confrontados. 3. A jurisprudência de ambas as turmas que compõem esta
SEGUNDA SEÇÃO firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, segundo o qual é
de 3 (três) anos, quando se discute ilícito extracontratual, o prazo de prescrição relativo à
pretensão decorrente de afronta a direito autoral. Precedentes. 4. As exigências relativas à
demonstração da divergência jurisprudencial não foram modificadas pelo CPC/2015,
nos termos do seu art. 1.043, § 4o. 5. É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os
seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso. 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão
que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-73.2019.8.26.0624 -Voto no
25
imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a
interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal,
sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à
majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos
liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-
la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo
agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que
independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração
dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não
poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É
dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos
honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal
verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex
officio, sanada omissão na decisão ora agravada. (2a Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF,
rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09/08/2017, DJe 19/10/2017, o destaque não consta do
original).
13. Em sendo assim, respeitado entendimento do MM Juiz
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para, mantida, no mais, reformar a r.
sentença, para: (a) determinar a revisão do contrato objeto da ação e condenar a parte ré na
compensação/repetição de indébito relativamente ao encargo, com relação ao qual a
ilicitude de cobrança foi reconhecida, nos termos do ora julgado; e (b) estabelecer a
distribuição dos encargos de sucumbência, nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento, em
parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator